Tribunal: TCU
Processo: 033.932/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio firmado entre o Ministério da Justiça e o município de Porto Alegre/RS, que tinha por objeto realizar os jogos gaúchos de verão, bem como promover a formação de jovens participantes e seus familiares em cursos de capacitação para o mercado de trabalho. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça (Senasp/MJ), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 223/2007, firmado entre o Ministério da Justiça e o município de Porto Alegre/RS, que tinha por objeto realizar os jogos gaúchos de verão, bem como promover a formação de jovens participantes e seus familiares em cursos de capacitação para o mercado de trabalho. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. José Alberto Fogaça de Medeiros e Roberto de Assis Moreira e do Instituto Ronaldinho Gaúcho; 9.2. condenar solidariamente os responsáveis designados no subitem anterior ao pagamento da quantia abaixo indicada, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir da data correspondente até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 4/1/2008 2.326.000,00 Débito 11/5/2010 418.442,62 Crédito 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar aos seguintes multas individuais com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992: 9.4.1. ao Sr. Roberto de Assis Moreira e ao Instituto Ronaldinho Gaúcho, no valor de R$ 1.600.000,00, cada; 9.4.2. ao Sr. José Alberto Fogaça de Medeiros, no montante de R$ 400.000,00. 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.